Tribunal: TJDFT
Processo: 0749315-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749315-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. M. B., O. M. B. REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL DE OLIVEIRA MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por C. M. B. e O. M. B., ambas menores impúberes, representadas por sua genitora R. de O. M., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0801621-08.2025.8.07.0016, que condicionou o deferimento da gratuidade de justiça à comprovação da hipossuficiência dos representantes legais das autoras. Eis a r. decisão agravada: “I. As autoras, conforme documentos acostados aos autos, são menores e, nesta condição, dependem economicamente dos seus genitores, os quais, com base no poder familiar, tem o dever de sustento dos filhos menores. Em razão da dependência econômica, para fins de gratuidade processual, a capacidade econômica a ser considerada é dos genitores e não das autoras. Por isso, as autoras, no prazo de 15 dias, deverão informar e apresentar o comprovante de rendimento dos genitores, para fins de análise do pedido de gratuidade processual ou, no mesmo prazo, recolher as custas processuais. Intime-se.” Embargos de declaração rejeitados. Confira-se (ID 254577285): “I. Os embargos de declaração devem ser processos, pois tempestivos. Todavia, no mérito, devem ser rejeitados. Não há qualquer omissão na decisão que determinou que os genitores apresentassem comprovantes de rendimentos. As autoras, menores, estão submetidas ao poder familiar de seus genitores e, por este motivo, dependem economicamente dos mesmos. Não há dúvida de que a gratuidade é personalíssima. Ocorre que, a condição pessoal das autoras exige que a capacidade financeira seja analisada com base nos recursos econômicos dos genitores, que lhe garantem padrão social de vida e o necessário sustento. Se assim o for, nenhuma criança pagará custas, ainda que seus genitores tenha condições econômicas. O personalismo não se confunde com a origem dos rendimentos. Se dependem economicamente dos genitores, a capacidade para pagamento das custas se associa aos rendimentos dos genitores. No mais, o § 2o, do artigo 141, do ECA, não se aplica ao caso. A isenção de custas mencionada pelo dispositivo se refere a ações de competência da Vara da Infância e Juventude. A presente ação não é de competência daquele juízo. Isto posto, REJEITO os embargos. Aguardo a apresentação do comprovante de rendimentos dos genitores, por mais 5 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. O pedido de gratuidade processual somente será analisado após a apresentação do comprovante de rendimento dos genitores.” As agravantes sustentam que a exigência de comprovação de rendimentos dos genitores como condição para a concessão do benefício da gratuidade de justiça seria indevida, porquanto o direito à assistência judiciária gratuita possui natureza personalíssima e deve ser analisado à luz da condição econômica da parte requerente, e não de seu representante legal. Alegam que, por serem menores impúberes, diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista, não possuem capacidade civil nem condições financeiras para arcar com as custas processuais, sendo presumida sua hipossuficiência. Invocam o art. 99, § 3o, do CPC, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp 2.057.894/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que reconhece a presunção de insuficiência econômica dos menores e a impossibilidade de se exigir a comprovação da hipossuficiência com base na situação financeira dos pais. Ao final, requerem o provimento do agravo, com a reforma da decisão de origem para deferir o benefício da justiça gratuita às autoras. Dispensado o preparo, pois partes beneficiária da gratuidade de justiça. Isento do recolhimento de preparo. É o relatório. Decido. Muito embora não tenha sido feito tecnicamente pedido de liminar, verifica-se que Sua Excelência a quo fixou o prazo de 15 dias para a comprovação da renda dos genitores das menores, para avaliar a alegada hipossuficiência, ou o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. Portanto, analisa-se eventual concessão de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, verifica-se que as agravantes são menores impúberes, o que, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, enseja presunção de hipossuficiência econômica. A Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do REsp 2.057.894/SP, assentou que “a incapacidade econômica do menor é presumida e personalíssima, não podendo ser examinada com base na situação econômica do representante legal do menor”. (REsp n. 2.057.894/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.) Grifo nosso. Esta e. 6a Turma Cível, em consonância com a orientação do col. STJ, possui precedentes no mesmo sentido, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR DE IDADE. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. TRINÔMIO: NECESSIDADE, POSSIBILIDADE, PROPORCIONALIDADE. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O menor de idade, que não trabalha, em princípio, ostenta presunção de hipossuficiência iuris et de iuri. Precedentes. Gratuidade de justiça deferida. 2. A fixação dos alimentos assenta-se no trinômio: necessidade, possibilidade, proporcionalidade (CC, art. 1.694). 3. Observando-se o trinômio da necessidade, possibilidade, proporcionalidade, se revela adequado, em princípio, a fixação dos alimentos provisórios no patamar de 1 (um) salário-mínimo mensal. 4. A fim de respaldar o devido processo legal, deve-se promover a completa instrução processual para melhor esclarecimento da possibilidade do alimentante frente às necessidades da alimentada. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1954637, 0702354-14.2024.8.07.9000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.) Grifo nosso. Direito Processual Civil. Apelação Cível. Representação Processual de Menor. Pedido de Gratuidade de Justiça. Hipossuficiência Presumida. Recurso Provido. sentença cassada. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de produção de prova antecipada, com fulcro no art. 485, I, do CPC, por não ter sido atendida a determinação de emenda da inicial para comprovar a hipossuficiência e a regularização da representação processual. II. Questão em discussão 2. A controvérsia gira em torno da possibilidade de concessão da gratuidade de justiça ao menor, sem exigir a comprovação da insuficiência de recursos de seu representante legal, e da necessidade regularização da representação judicial do menor. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ reconhece a natureza personalíssima do benefício da gratuidade de justiça, especialmente em relação aos menores, cuja incapacidade econômica é presumida. 3.1. A negativa da gratuidade de justiça pode representar um obstáculo intransponível para o exercício do direito de ação pelo menor, violando o art. 5o, inciso XXXV, da CF. 3.2. A representação processual do menor pode ser exercida por qualquer um dos pais, de acordo com as disposições contidas nos arts. 1.631 e 1.690 do CC e art. 71 do CPC, sendo desnecessária a presença de ambos em todos os atos processuais. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Tese de julgamento: A gratuidade de justiça deve ser concedida ao menor com base na presunção de hipossuficiência, dispensando a comprovação da insuficiência de recursos de seu representante legal. A representação processual do menor pode ser exercida por qualquer um dos pais, à exegese do disposto nos arts. 1.631 e 1.690 do CC e art. 71 do CPC. Legislação e jurisprudência relevantes citadas: · CF, art. 5o, inciso XXXV. · CPC, arts. 4o, 6o, 71 e 99, § 3o. · CC, arts. 1.631, 1.632, 1.634 e 1.690. · Jurisprudência relevante: REsp n. 2.057.894/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023; Acórdão 1962837, 0740958-78.2024.8.07.0000, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025; Acórdão 1954637, 0702354-14.2024.8.07.9000, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 04/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024; Acórdão 1936418, 0715398-37.2024.8.07.0000, Relator: Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, julgado em 17/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024; Acórdão 1927204, 0717642-36.2024.8.07.0000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, julgado em 25/09/2024, publicado no DJe: 30/10/2024. (Acórdão 1981188, 0700303-22.2024.8.07.0014, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR IMPÚBERE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO BENEFÍCIO. CONCESSÃO. 1. No julgamento do Recurso Especial n. 1.807.216/SP, de relatoria da e. Min. Nancy Andrighi, estabeleceu-se que a incapacidade econômica do menor é presumida e personalíssima, bem como a impossibilidade de se examinar o cabimento do benefício com base na situação econômica do representante legal do menor, uma vez que não se confundem. 2. Na hipótese, a agravante possui dois anos de idade, ensejando a presunção de não produzir qualquer renda que permita arcar com as despesas processuais. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1976420, 0748407-87.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) Grifo nosso. Portanto, em tese, há elevada probabilidade de provimento do recurso. Ademais, há risco ao resultado útil do processo, uma vez que foi fixado prazo de 15 dias para o recolhimento das custas, sob pena de extinção do processo. Assim, pedindo as mais respeitosas vênias ao d. Juízo a quo, é caso de deferimento da liminar. Isso posto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar a exigibilidade das custas processuais até o julgamento do mérito do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator